Tribunal: TJSP
Processo: 0007352-83.2006.8.26.0459
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Decurso do prazo ânuo estabelecido pelo artigo 1o, §1o da Resolução CNJ no 547/2024 sem penhora efetiva que decorreu da falta de análise, pelo juízo de

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Decurso do prazo ânuo estabelecido pelo artigo 1o, §1o da Resolução CNJ no 547/2024 sem penhora efetiva que decorreu da falta de análise, pelo juízo de origem, do pedido de constrição apresentado pela exequente. Falta de interesse de agir não configurada. Demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula 106 do C. STJ. Precedente deste E. TJSP. Sentença reformada. Recurso provido. Reexame Necessário. Não conhecimento. Valor da causa que é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, o que inviabiliza realização da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015.